Tribunal: STF
Processo: RE 80282
Classe: RE
Órgão julgador: DJACI FALCÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1974-12-03
Data de publicação: 1974-12-03

Ementa:
JÚRI. E NULA A DECISÃO DO TRIBUNAL QUE ACOLHE, CONTRA O RÉU NULIDADE
NÃO ARGUIDA NO RECURSO ACUSAÇÃO. SÚMULA 160. PRECEDENTES RECENTES.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROVIDO, A FIM DE QUE CASSADA A DECISÃO
RECORRIDA O TRIBUNAL DE JUSTIÇA JULGUE A APELAÇÃO, COMO DE DIREITO.